Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-64.2022.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência dos débitos – Sentença que declarou a inexistência dos débitos e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência de ambas as partes – Réu que defende ter agido regularmente – Autor que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência dos débitos – Sentença que declarou a inexistência dos débitos e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência de ambas as partes – Réu que defende ter agido regularmente – Autor que pleiteia a majoração do quantum indenizatório – Acolhimento da pretensão do requerido – Hipótese em que o réu demonstrou a origem das contratações, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar a não utilização dos créditos ou a quitação das dívidas – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Recurso do autor prejudicado – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.